Tribunal: CARF
Processo: 11050.001401/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001401/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.998 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
QUIP S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas instâncias
judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
A contribuinte supracitada solicitou ressarcimento de PIS não cumulativo do mês de
abril de 2006, para fins de compensação de débitos, conforme PER/Dcomp de fls.03/08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001401/2006-10
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

A análise do pleito da contribuinte pela DRF de origem ocorreu através do Relatório de
Informação Fiscal de fls.319 a 332, no qual foi deferido parcialmente o direito de
ressarcimento para fins de compensação. O indeferimento parcial ocorreu pela glosa
de parte dos serviços utilizados como insumo. Com base neste Relatório de Informação
Fiscal, foi exarado o Despacho Decisório, de fl.367, no qual foi concedido parcialmente
o ressarcimento e homologada parcialmente a compensação solicitada.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.378 a 417.
Começa fazendo um histórico do procedimento fiscal e de suas conclusões, contidas no
Relatório de Informação Fiscal, até a prolação do Despacho Decisório e apontando sua
inconformidade com a decisão administrativa da DRF de origem.
Na glosa de serviços utilizados como insumo, esta foi decorrente de despesas não
enquadráveis como insumos.
Na glosa fundamentada nas despesas não enquadráveis como insumos a contribuinte
contesta alegando que, nos termos da legislação e doutrina, insumo é todo bem ou
serviço que seja necessário ao processo de fabricação de um bem ou de prestação de
serviço como um todo. Ou seja, engloba todos os fatores de produção.
Diante de seu objeto social, referente ao ramo de construção e conversão naval para fins
petrolíferos, é necessário ao processo produtivo o estabelecimento de contratos EPC
(Engineering, Procurement and Construction). Nestes, são desenvolvidas atividades de
engenharia, suprimentos, construção, qualidade, planejamento e administração
contratual.
Por isso, devido a complexidade da operação da contribuinte, argumenta que a DRF de
origem se equivocou nas glosas pertinentes aos serviços prestados, que são contestados
individualmente, nos seguintes termos:
• Câmara & Bozini Assessoramento e Consultoria Empresarial Ltda – os serviços
prestados estão dentro da área de qualidade e foram importantes para construção da
plataforma petrolífera, pois a atuação se deu através da consultoria na elaboração de
procedimentos para a contribuinte, analisando as exigências do contratante e realizando
as inspeções nos fornecedores e na própria contribuinte, se enquadrando no conceito de
insumo.
• Consultoria em Planejamento PMP Value S/C Ltda – os serviços prestados de
consultoria na área de planejamento e controle de empreendimentos, através do
desenvolvimento de serviços de engenharia, de estudos, de análises ao projeto de
plataforma de petróleo, que seria diferente da interpretação da DRF de origem, se
emoldurando dentro do conceito de insumo.
• DW2 Consultoria de Engenharia Ltda – os serviços prestados são de engenharia,
promovendo estudos e análises necessárias a elaboração do projeto da plataforma, bem
como de interface e cumprimento de regras, que seria diferente da interpretação da DRF
de origem, se emoldurando dentro do conceito de insumo.
• ECM Engenharia Consultoria e Montagem Ltda – os serviços prestados são na área de
engenharia, com o intuito de promover estudos necessários para análise da interface de
equipamentos e módulos, especialmente na tubulação, elétrica, mecânica e de
instrumentação da plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.
• ESI Engenharia de Sistemas Industriais – os serviços prestados são na área de
planejamento, com o intuito de desenvolver serviços de engenharia, promovendo
estudos e análises necessárias à elaboração de projetos, bem como de detalhamento e
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

estudos necessários para o planejamento e controle operacional e financeiro da
plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.
• Evolution Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda – os serviços prestados foram de
engenharia civil e arquitetura, através de estudos e análises necessárias a estrutura,
edificação e desenhos da plataforma e de outras estrutura que se relacionam com esta, se
enquadrando no conceito de insumo.
• Faercom Energia Ltda. e Oilavise Consultoria e Engenharia Ltda – os serviços
prestados destas empresas foram de consultoria referente à elaboração, a assessoria
técnica e a negociação dos termos do contrato da plataforma petrolífera, se enquadrando
no conceito de insumo.
• IESA Óleo & Gás – os serviços prestados foram de disponibilização do banco de
dados para utilização no desenho dos projetos da área de engenharia, de transferência de
‘know how’ e de exames e comentários acerca de relatórios e elaboração de pareceres
técnicos durante as fases de projeto e execução da plataforma petrolífera, se
enquadrando no conceito de insumo.
• M. Gonzalez Análise de Qualidade e Ensaio de Materiais Ltda – os serviços seriam na
área de qualidade, promovendo a elaboração de procedimentos, análise de exigências
dos clientes e inspeções nos fornecedores e nos canteiros de obras, além da metodologia
de processamento de dados e estrutura de banco de dados, se enquadrando como
insumo.
• Novera Administração de Contratos os serviços prestados foram de consultoria na
área de suprimentos e de auxílio aos setores de engenharia para escolha dos
fornecedores e atividades decorrentes destas, como elaboração de contratos e
verificação dos produtos e processos dos fornecedores para fins de cumprimentos de
padrões necessários a construção da plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito
de insumo.
• Oildrive Consultoria em Energia e Petróleo Ltda – os serviços prestados se referem à
consultoria pertinente à elaboração, a assessoria técnica, ao acompanhamento e a análise
da capacidade de atendimento dos requisitos essenciais de construção e suprimento da
plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.
• SD Engenharia Ltda – os serviços prestados são de consultoria na área de qualidade e
de engenharia civil da plataforma, promovendo a elaboração de procedimentos, análise
de exigências dos clientes e inspeções nos fornecedores e em seus canteiros, se
caracterizando como insumo.
• Sobral & Sobral – os serviços prestados são na área de consultoria para suprimentos,
fazendo atividades para fins de escolha dos fornecedores e suas contratações, bem como
controle de custos dos equipamentos e materiais e análise de riscos. Por isso, deve ser
considerado como insumo.
• UPDATE Engenheiros Consultores Ltda foi contratada para desenvolver serviços de
planejamento, concatenando o orçamento da plataforma, passando pelo cronograma das
atividades, até os custos e receitas sucedidas nos períodos específicos, bem como de
controle para fins de equilíbrio físico financeiro da plataforma petrolífera, que seria
diferente da interpretação da DRF de origem, se enquadrando como insumo.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

• UTC Engenharia S/A – os serviços prestados são de engenharia nas áreas de
suprimento e construção da plataforma, disponibilizando banco de dados de apoio
técnico e transferência de ‘know how’ em administração contratual com o cliente, se
caracterizando como insumo.
Para as prestações de serviços retrocitadas, a contribuinte também alega que a DRF de
origem glosou fundamentado nas descrições contidas nas notas fiscais, nos termos de
prestação de serviço e na informação prestadas ao Fisco, não apresentando justificativas
para sustentar a razão pela qual os serviços prestados não se enquadrariam como
insumo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (POA)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA
CONCESSÃO
SEGUNDO PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos termos
da previsão legal e regulamentação normativa sobre o assunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em seu apelo ao CARF (fls. 675/700), a Recorrente repete argumentos que
apresentou no Manifesto de Inconformidade e acrescenta outros que julgou necessários, sem
juntar novos documentos.
O processo foi distribuído para minha relatoria, e no julgamento, por
unanimidade, a Turma converteu o feito em diligência. Antes que a diligência fosse cumprida o
processo retornou ao CARF com despacho decisório informando haver decisão judicial favorável
ao contribuinte que indicava a concomitância com o presente processo.
Considerando que o despacho decisório não foi instruído com cópias da ação
judicial, bem como o número do processo a que se referia, reiterei o pedido de diligência, através
de um novo despacho, e subsidiariamente solicitei que fosse apensado a este PAF as principais
peças do citado mandado de segurança, para que fosse oportunizado a este julgador a apreciação
ou não da concomitância.
O processo retornou para julgamento com parecer da PGFN, despacho em
cumprimento da diligência e manifestação do contribuinte, bem como as principais peças da
ação judicial n.o 5002077-57.2015.4.04.7101 que tramitou perante o TRF da 4a região.
Sendo esses os fatos passo ao julgamento.
É o Relatório.
Voto
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Não há preliminares a enfrentar.
A controvérsia pode ser delineada na negativa de homologação do pedido de
ressarcimento de PIS não cumulativo do mês de abril de 2006, baseado em créditos relativos a
insumos provenientes do PIS Não Cumulativo - Exportação, para fins de compensação de
débitos, conforme PER/Dcomp de fls.03/08, n.o 29847.55403.310506.1.3.08-5088, no valor de
R$ 69.579,59.
A Recorrente informa: “estar diante da construção de uma plataforma de
petróleo que tem mais de 350 metros de comprimento por mais de 60 de largura, sendo um
projeto de grande magnitude e extremamente complexo e cujo o processo produtivo se inicia
com a formalização de um contrato estabelecido pela modalidade de “"Engineering,
Procurement and Construction" ("EPC"), que se traduz de forma simples para "Engenharia,
Suprimentos e Construção".
Em breve síntese, alega a recorrente que nos contratos de EPC o contratado é
responsável por todas as etapas de construção da Plataforma, incluindo sua engenharia, compra
de todos os insumos necessários e a sua efetiva construção e que diante de seu objeto social,
referente ao ramo de construção e conversão naval para fins petrolíferos, é necessário ao
processo produtivo o estabelecimento de contratos nos quais são desenvolvidas atividades de
engenharia, suprimentos, construção, qualidade, planejamento e administração contratual,
conforme destaques que faço do Recurso Voluntário:
Assim, no decorrer do processo produtivo de uma plataforma de petróleo, para o
cumprimento de um contrato de EPC, a empresa contratada, como é o caso da
Recorrente, deve desenvolver as atividades abaixo relacionadas e detidamente
explicitadas anteriormente, que resultarão na fabricação da plataforma de petróleo a ser
entregue a seu cliente:
(i) Engenharia: A Engenharia é uma peça fundamental no processo produtivo da
Recorrente, pois: (a) absorve as informações trazidas pelo contratante; (b) analisa as
inconsistências; (c) elabora uma revisão do projeto básico; (d) desenvolve e esmiúça
todo o detalhamento dos desenhos técnicos de todas as especificidades da engenharia
(elétrica, civil, mecânica, RS RIO GRANDE ARF Fl. 685 Cópia autenticada
administrativamente Documento de 77 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser
consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0921.16464.GFY7. tubulação, instrumentação, processo,
HVAC, Telecom, arquitetura, etc); (e) traça um estudo de segurança da plataforma,
atendendo critérios internacionais e padrões de segurança e saúde do trabalho; e (f) após
definir os módulos a serem utilizados e os fornecedores dos mesmos, promove um
criterioso estudo de todas as interfaces, analisando as especificações e tecnologias dos
fornecedores.
(ii) Suprimentos: A área de Suprimentos recebe do setor de Engenharia os
equipamentos, módulos e peças necessárias para a construção da Plataforma. A sua
principal função é promover convites para diversos fornecedores, com o intuito de
receber propostas técnicas e comerciais, que serão analisadas em conjunto com a área de
Engenharia para definir a melhor escolha e elaborar os contratos de fornecimento.
Devemos atentar para o fato de que estes contratos têm uma complexidade altíssima e
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

exigem um acompanhamento constante para que sejam atingidos os marcos previamente
ajustados e que sejam dirimidas diversas dúvidas referentes aos projetos e as interfaces.
(iii) Construção: A área de Construção é responsável: (a) por novos trabalhos e ajustes
nos módulos e equipamentos; (b) pela realização de diversos serviços de solda,
montagem, pintura; e (c) pela integração de todos os módulos e equipamentos;
(iv) Qualidade: A área de Qualidade é responsável pelo cumprimento dos processos
previamente ajustados e definidos, com a organização dos desenhos técnicos finais
utilizados na construção dos equipamentos e módulos, tendo-se ao final um manual de
operações da plataforma. Faz parte dessa vertente ainda outros objetivos: (a) monitorar
a aplicação, nos equipamentos e módulos, de materiais em consonância com os
solicitados pelo contratante ou pela área de Engenharia; (b) atendimento às exigências
legais; (c) consonância com os RS RIO GRANDE ARF Fl. 686 Cópia autenticada
administrativamente Documento de 77 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser
consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0921.16464.GFY7. preceitos internacionais; e (d) respeito
as normas de segurança e saúde do trabalho. (v) Planejamento: A área de Planejamento
objetiva: (a) esquematizar todo o cronograma físico e financeiro da obra; (b)
acompanhar as metas estabelecidas em conjunto com o contratante; (c) verificar a
necessidade de promoção de planos emergenciais; e (d) gerenciar os custos incorridos
pela Recorrente e as receitas cobradas do contratante.
(vi) Administração Contratual: A área de Administração Contratual estabelece o
relacionamento comercial e técnico entre o contratante e os fornecedores da Recorrente,
bem como analisa diversos documentos necessários a habilitação do fornecedor, com
relação ao atendimento às normas legais e contratuais, no momento de contratação e,
em fase posterior, quando da execução.
Todas essas etapas demonstram que o número de serviços envolvidos e aplicados no
processo produtivo de uma plataforma de petróleo é fora do comum. E, por essa razão, a
fim de que a produção se mantenha dentro das exigências de qualidade e eficiência, a
Recorrente precisa contratar um número significativo de empresas especializadas e
altamente capacitadas, amparadas por técnicas e ferramentas, que propiciem um melhor
fluxo de construção e minimizem as possíveis falhas.
Diante dessas breves considerações acerca do processo operacional para as fases
da construção da Plataforma P-53, no que tange as glosas dos créditos do PIS não cumulativos
procedidos pela Recorrente, verifica-se que se prendem a serviços técnicos terceirizados nas
áreas de engenharia, planejamento e gestão de sistemas de controle de qualidade nas áreas
química, petroquímica, petróleo e congêneres, efetivamente prestados à ora Recorrente, todos
eles vinculados à construção de plataformas petrolíferas, atividade esta comprovadamente
inserida em seu objeto social, destinado à “conversão de navios, industrialização de módulos e
integração para unidade flutuante de produção de petróleo.
Entendem a Fiscalização e a decisão recorrida, que os referidos serviços não se
inseririam no conceito de insumo tal como previsto na legislação de regência (art. 3o da Lei
10.637/2002; art. 66 da IN SRF 247/02; art. 8o da IN SRF 404/04, quer seja pela interpretação
restritiva destas INs, razão pela qual não poderiam gerar crédito. Interpretação reiteradamente
seguida pelo relator ao discorrer o Acórdão n.o 10-36.648 – 19/01/2012:
Ocorre que o conceito de insumo, como gerador de créditos das contribuições,
previsto no art. 3o da Lei 10.637/2002 e no art.3o da Lei 10.833/2003, com
interpretação dada pela IN SRF 247/2002, em seu artigo 66, e pela IN SRF 404/2004,
em seu artigo 8o, prescreve que os serviços devem ser aplicados ou consumidos
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

na produção ou fabricação do produto, que no caso em concreto é a conversão de
navios, industrialização de módulos e integração para unidade flutuante de
produção de petróleo, bem como de outras atividades que visam a este fim,
conforme consta no objeto social da contribuinte, anteriormente transcrito.
Importante observar que em razão da natureza intangível dos serviços, o que os
qualifica como insumos, não é o contato físico com a produção ou fabricação do produto, mas a
imprescindibilidade dos serviços à existência, funcionamento, aprimoramento ou a manutenção
de outros processos produtivos de bens ou serviços.
Pelos trechos transcritos, onde a Recorrente discorre sobre o processo produtivo
de uma plataforma de petróleo, para o cumprimento de um contrato de EPC, observa-se que a
Recorrente apresentou de forma detalhada o seu processo operacional, visando elucidar, dentre
os serviços glosados, a sua essencial e/ou relevância.
A Fiscalização, a seu turno, não infirmou tal caracterização (razão pela qual os
serviços prestados não se enquadrariam como insumo) ao argumento de que, tendo sido o
fundamento do lançamento a aplicação das INs SRF no 247/2002 e 404/2004, tais aspectos são
irrelevantes para se afastar as razões de glosa.
Não obstante, como já exposto, tal entendimento encontra-se superado, sendo,
efetivamente necessário que se examine a “essencialidade e/ou relevância” dos serviços tomados
em face da atividade produtiva da Recorrente, tomando-se como premissas as descrições
apresentadas pela própria contribuinte e o novo entendimento exaro pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR1.
Nesse diapasão, observando que o feito não se encontrava devidamente maduro
para julgamento. Como dito, ainda que a Fiscalização e a decisão recorrida tenham adentrado na
analise dos descritivos das notas, nos objetos dos contratos de prestação de serviços, comungado
com os esclarecimentos apresentados pela requerente em resposta as intimações, durante o
procedimento fiscal, tal exame carecia de diligência para que fosse possível realizar a devida
segregação entre as despesas glosadas, com as devidas justificativas à luz do novo entendimento
firmado pelo STJ.
Nesse sentido o colegiado, sobre outra formação, aprovou por unanimidade a
resolução n.o 3201-003.207 com as seguintes orientações:
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes
providências
i) Considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca dos
critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,

1 Tema repetitivo 779 - tese firmada: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas
glosadas a título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da Recorrente, apresentando a competente justificativa, devendo-se observar,
principalmente, os centros de custos aos quais foram vinculadas as respectivas despesas
(operacionais ou não operacionais); Parecer COSIT no. 5/18;
ii) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos
documentos apresentados pela recorrente e da análise do ressarcimento do PIS Não
Cumulativo para fins de compensação de débitos, objeto do presente litígio. O parecer
deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos
necessários para suportar suas conclusões;
iii) Ainda, o relatório deve descriminar cada item glosado, informando se enquadra ou
não na hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado;
iv) Após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à Recorrente
no prazo de 30 (trinta) dias;
Antes mesmo da diligência ser cumprida o processo retornou para este Relator
com o seguinte despacho nas e-fls 808:
Solicitamos seja verificada a situação do presente processo que, salvo melhor juízo,
deve ser encerrado por concomitância com ação judicial. Conforme Despacho nos
processos 11040.720869/2011-85 e 11040.720780/2011-19 houve impetração de
mandado de segurança contra as decisões exaradas naqueles processos que versam
sobre o crédito de todo o segundo trimestre de 2006. O presente processo trata tão
somente do adiantamento do mês de abril de 2006, nos parecendo que a decisão a ser
tomada não pode ser diferente daquela tomada para o trimestre inteiro.
Ocorre que, conforme pode-se observar no despacho acima transcrito não consta o
número do processo judicial que trata da alegada concomitância, tornando-se impossível a
“verificação da situação do presente processo” nos termos sugerido.
Por essas razões devolvi o processo para cumprimento da diligência, nos termos
do despacho de e-fls. 813 a 814 com o seguinte teor:
(...)
Entendo que não há informações suficientes para que possa ser acatada a sugestão de
arquivamento por concomitância, visto que os processos citados estão arquivados na
primeira instância, de modo que não tive acesso as decisões ali proferidas, bem como se
menciona um mandado de segurança sem seu correspondente número, fato que
prejudica a análise quanto a concomitância.
Outrossim, em análise ao processo que submeti em diligência não há qualquer
informação acerca de mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, nesse sentido,
a eventual concomitância é matéria estranha aos autos.
Dessa forma mantenho a diligência como foi determinado, e subsidiariamente, solicito
que seja apensado ao processo as principais peças do mandado de segurança, para que
seja oportunizado a este julgador a apreciação ou não da concomitância.
Em seguida o processo retornou para julgamento com parecer da PGFN, despacho
da fiscalização e manifestação do contribuinte.
Dentre desse contexto fático há duas situações a serem avaliadas, a alegada
concomitância que carece de uma análise mais detida da documentação apresentada, ressaltando
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

que trata-se de uma prejudicial do mérito e em caso de ultrapassada essa questão, será analisado
o mérito em relação a tomada de crédito do PIS sobre os insumos (prestações de serviços).
Sobre a concomitância
Nas e-fls. 818 a 919 consta despacho da PGFN no qual alega que a fazenda
nacional foi intimada do processo n.o 5002077-57.2015.4.04.7101 determinando a anulação do
lançamento impugnado na demanda, vejamos os termos:
Fazenda Nacional foi intimada no âmbito do Processo no 5002077-57.2015.4.04.7101
(Chave Processo no 942085145415), do trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Tribunal Regional da 4a Região, que reformou a sentença de primeiro grau para julgar
integralmente procedente a demanda para declarar a nulidade dos despachos decisórios
proferidos nos 34 (trinta e quatro) Processos Administrativos impugnados, que não
haviam reconhecidos créditos de PIS/COFINS em favor da interessada.
A par disso, foi determinado que os “procedimentos devem prosseguir nos termos em
que postulados junto à administração, afastando-se as glosas” (evento 8, RELVOTO1,
5002077- 57.2015.4.04.7101/TRF) .

Nesse passo, solicito seja comunicada do trânsito em julgado a Receita Federal do
Brasil, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da decisão judicial,
determinando a anulação do lançamento impugnado na demanda.
Nas cópias do processo judicial apresentado consta a decisão
Ainda em resposta à diligência solicitada por esta Turma, a Fiscalização emitiu o
despacho de e-fls. 906 a 907, com a seguinte teor:
Em resposta à solicitação no Despacho de Devolução de folha 815 juntamos, às folhas
818 a 905 o Despacho PGFN de 18/11/2021 onde consta o número da Ação Judicial que
pode ter relação com o presente processo como também a chave para consulta do
processo judicial em todas as suas peças (Processo n' 5002077-57.2015.4.04.7101
(Chave Processo n' 942085145415)).
2. Também está juntado o despacho que foi incluído nos processos administrativos que
foram explicitamente citados na Ação Judicial.
3. No presente caso temos o processo administrativo 11040.720869/2011-85 que trata
do
2o
semestre
de
2006,
e
controla
a
família
de
PERDCOMP
350337381231070611080755, referente ao crédito do trimestre e também a
100850561731070613083685, de compensações referentes à sobra de crédito ainda não
compensada no trimestre, e o processo 11040.720867/2011-96 de compensações do mês
de maio de 2006.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

4. Ambos estão citados no Mandado de Segurança, não havendo dúvida de que a
decisão de que sejam as decisões administrativas anuladas devendo os “procedimentos
prosseguir nos termos em que postulados junto à administração, afastando-se as glosas”.
5.
O
presente
processo
11050.001401/2006-10
trata
da
PERDCOMP
298475540331050613085088, de compensações de PIS Exportação do mês de abril de
2006, ou seja, dependendo inteiramente do crédito da PERDCOMP de PIS Exportação
do segundo trimestre de 2006, no 350337381231070611080755, tratada no processo
administrativo 11040.720869/2011-85, que não sofreu nenhuma glosa, após
aplicação da decisão judicial.
(...)
8. Fica desta forma atendido o pedido de diligência, ficando o contribuinte cientificado
de que poderá apresentar manifestação no prazo de 30 dias, após os quais, com ou sem
manifestação do contribuinte retornará o processo á DRJ para conclusão do julgamento.
Para a análise da concomitância que aqui estamos a demonstrar os itens 3 a 5 são
suficientes para se concluir que o presente PAF perdeu o seu objeto em razão de fazer parte dos
créditos discutidos em ação judicial na qual o contribuinte teve julgamento em seu favor.
Cabe destacar que o despacho menciona expressamente que “o presente processo
11050.001401/2006-10 trata da DCOMP 298475540331050613085088, de compensações de
PIS Exportação do mês de abril de 2006, ou seja, dependendo inteiramente do crédito da PER de
PIS Exportação do segundo trimestre de 2006, no 350337381231070611080755, tratada no
processo administrativo 11040.720869/2011-85, em consulta ao Comprot2 sobre a situação deste
processo administrativo obtive o seguinte resultado:

Sendo essas as conclusões do órgão fiscalizador, acato a concomitância, deixando
de conhecer do Recurso Voluntário pela perda do objeto já que a matéria foi tratada no processo
judicial n.o 5002077-57.2015.4.04.7101 que tramitou no TRF da 4a Região, com base na súmula
n.o 1 do CARF, que assim determina:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,

2 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.998 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão da
concomitância da discussão da matéria nas instâncias judicial e administrativa.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1100
DF CARF MF
Original